Tribunal: TJMMG
Processo: 2000683-41.2021.9.13.0003
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO CRIMINAL Processo eproc n. 2000683-41.2021.9.13.0003 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 23/05/2023 Publicação: 30/05/2023 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS DA ACUSAÇÃO OUVIDAS FORA DO ÂMBITO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO DEPOIMENTO DA INFORMANTE E DA TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO – PARCIALIDADE NÃO DEMONSTRADA – CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA – NECESSIDADE – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. - A jurisprudência dos tribunais superiores é firme no entendimento de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a comprovação do efetivo prejuízo à parte, o que não se verifica no caso em exame. - Inviável é o acolhimento da preliminar de nulidade do depoimento da testemunha de acusação se não restou demonstrada a alegada parcialidade. - Deve ser mantida a condenação do réu se restam comprovados nos autos a materialidade e a autoria delitivas, bem como o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante. - Se a pena do réu não foi bem dosada, cabível é a sua reparação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o 3º Sgt PM Ruam Carlos de Moura e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar as preliminares arguidas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso da defesa, apenas para reduzir a pena do apelante, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena, que deverá ser adequada à nova pena imposta pelo juiz da execução. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pelo 3º Sgt PM Ruam Carlos de Moura em face da sentença, proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolvê-lo do delito de dano previsto no art. 259 do Código Penal Militar (CPM) e condená-lo pelo crime de falsidade ideológica descrito no art. 312 do CPM (Evento 183 – Processo Originário). O réu foi denunciado pelo Ministério Público estadual, pelos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] Consta dos autos que, na data de 18 de abril de 2020, na cidade de Elói Mendes/MG, o denunciado deteriorou coisa alheia, qual seja o veículo GM/Montana de cor prata do civil Diogo Gonçalves. Extrai-se, ainda, que na mesma data e local supramencionado, o denunciado inseriu em documento público, declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. Na data citada, o denunciado, juntamente com SD PM Hatus Felipe, realizava uma ação policial com objetivo de abordar veículos que traziam transtornos na cidade. Durante esse cerco e bloqueio desceram dois veículos, e, em determinado momento, sem razão aparente, o denunciado efetuou 01 (um) disparo de calibre.12 (elastômero) que atingiu o veículo GM/Montana de cor prata pertencente ao civil Diogo Gonçalves. Posteriormente, o denunciado inseriu no REDS de n. 2020- 018476168-001(Evento1 – Peças IPM2 - fl.12), a narrativa de que o veículo atingido estava com som automotivo alto e velocidade incompatível com a via e, como havia o risco iminente que SD PM Hatus Felipe fosse atropelado, efetuou um disparo com munição de elastômero em direção ao veículo. Porém, consoante o apurado, o veículo não estava com som alto e não houve tentativa de atropelar o SD PM Hatus. Sendo assim, constata-se que as informações inseridas no REDS de n. 2020-018476168-001(Evento1 – Peças IPM2 - fl.12) são inverídicas, causando descrédito e atentando contra a Administração Militar. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 259 (Dano) e 312 (Falsidade ideológica), ambos do Código Penal Militar pelo que o Ministério Público requer que o denunciado seja citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) A denúncia foi recebida no dia 21 de setembro de 2021 (Evento 1 – RECE_DENUN2 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento12 – MANDCITACAO2 – Processo Originário). Na data de 15 de dezembro de 2021, em audiência presencial remota, foram ouvidos o ofendido (Diogo Gonçalves), uma testemunha (ex-Sd PM Hatus Felipe Nascimento Valácio) e um informante (Adiele Vita de Abreu), arrolados pela acusação (Evento 31 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em audiência presencial remota realizada em 25 de fevereiro de 2022, houve apenas a oitiva do Maj QOR PM Carlos Alberto da Costa, arrolado pela defesa, uma vez que a testemunha Marcos Antônio dos Santos não pôde comparecer ao ato (Evento 75 – Processo Originário). Na data de 27 de julho de 2022, em audiência presencial remota, foi ouvida a testemunha Marcos Antônio dos Santos, arrolada pela defesa, bem como foi realizado o interrogatório do réu (Evento 142 – Processo Originário). Na fase do art. 427 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o Ministério Público requereu a juntada do Extrato de Registros Funcionais atualizado do acusado (Evento 142 – Processo Originário). A defesa, por sua vez, requereu a juntada de documentos que, no seu entender, comprovariam a versão dos fatos apresentada pelo acusado (Evento 154 – Processo Originário). Determinada a abertura de vista dos autos para fins do art. 428 do CPPM, o Ministério Público e a defesa manifestaram-se pela apresentação das alegações finais em plenário (Eventos 160 e 163 – Processo Originário). Em sessão de julgamento presencial remota realizada no dia 26 de outubro de 2022, o Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação do acusado pela prática do crime de falsidade ideológica e a sua absolvição em relação ao delito de dano, com fundamento no art. 439, alínea "e", do CPPM. Já a defesa, em alegações finais, preliminarmente, arguiu a nulidade da oitiva das testemunhas arroladas pelo parquet, em virtude de terem sido ouvidas fora do ambiente de controle do Poder Judiciário. No mérito, a defesa pleiteou a absolvição do acusado da prática do crime de dano, com base no art. 439, alínea "a" ou "b", do CPPM, e do cometimento do delito de falsidade ideológica, com esteio no art. 439, alínea "a" ou "e", do CPPM. Por sua vez, o CPJ, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o réu da prática do crime de dano, previsto no art. 259 do CPM, e condená-lo pelo cometimento do delito de falsidade ideológica, descrito no art. 312, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, sujeitando-o à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedido o sursis da pena (Eventos 178 – ATA1; 183 – SENT1 – Processo Originário). Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (Evento 192 – Processo Originário). Nas razões recursais, em preliminar, arguiu a nulidade da oitiva das testemunhas arroladas pelo Ministério Público. No que concerne à Adiele Vita de Abreu, afirmou que esta, além de ser esposa do ofendido, também se envolveu em uma ocorrência de lesão corporal, na qual foi denunciada como autora do crime em desfavor de um menor de idade, ocasião em que o policial responsável pela ocorrência teria sido o acusado. Asseverou que tal fato retira a força do depoimento dessa testemunha, bem como demonstra o seu interesse nos fatos em exame. Em relação ao ex-Sd PM Hatus Felipe Nascimento Valácio, esclareceu que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 este não poderia ter prestado compromisso legal, pois, além de ser amigo do ofendido e de sua esposa, também teve problemas de cunho pessoal com o apelante quando ainda era integrante da Instituição Militar. Ademais, sustentou que os depoimentos das referidas testemunhas devem ser anulados, uma vez que foram ouvidas em ambiente fora do controle do Poder Judiciário, o que possibilitaria, no seu entender, a violação da incomunicabilidade das testemunhas. Quanto ao mérito, salientou que o réu deve ser absolvido do delito de falsidade ideológica, diante da ausência de prova da materialidade do crime, tendo em vista que foi juntada aos autos apenas uma cópia não autenticada do Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) n. 2020-018476168-001, sem qualquer tipo de assinatura, sendo que o conteúdo se encontra ilegível. Afirmou que o REDS legível e assinado poderia ter sido juntado aos autos pelo representante do Ministério Público, que possui poder de requisição de informações e documentos para a devida instrução dos procedimentos, ou pelo próprio juízo a quo, conforme previsão do art. 378, §1º, do CPPM. Alegou que o parquet, apesar de ter imputado ao réu a conduta de ter inserido informação inverídica no REDS, no sentido de que o ofendido teria tentado atropelar o então Sd PM Hatus Felipe Nascimento Valácio, não apresentou prova incontroversa de que os fatos descritos no referido documento seriam inverídicos. Asseverou que os documentos juntados no Evento 154 e o depoimento da testemunha Marcos Antônio dos Santos comprovam a versão dos fatos apresentada pelo acusado, que efetuou um tiro de munição de elastômero, a fim de cessar iminente e injusta agressão ao seu companheiro de guarnição, ex-Sd PM Hatus Felipe Nascimento Valácio. Destacou que, no caso, também não restou demonstrado o dolo específico exigido pelo delito de falsidade ideológica, pois não ficou comprovado que o réu agiu com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, bem como que o fato tenha atentado contra a Administração ou o serviço militar. Por fim, pleiteou a absolvição do apelante, nos termos do art. 439, alínea “a” ou “e” ou “b”, do CPPM. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal (Evento 196 – Processo Originário). Em contrarrazões, o Ministério Público pleiteou a rejeição da preliminar de nulidade da oitiva das testemunhas arroladas pela acusação suscitada pela defesa e, no mérito, requereu o não provimento do recurso e a manutenção da sentença condenatória (Evento 201 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela rejeição da prefacial suscitada e, no mérito, pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória (Evento 11). É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Preliminarmente, a defesa arguiu a nulidade dos depoimentos das testemunhas de acusação, por terem sido ouvidas em ambiente fora do controle do Poder Judiciário. Todavia razão não lhe assiste. Como cediço, o Código de Processo Penal Militar (CPPM) é expresso ao estabelecer, em seu art. 499, que "nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". Inclusive os tribunais superiores firmaram entendimento no sentido de que, ainda que se trate de nulidade absoluta, se mostra indispensável a demonstração do efetivo prejuízo, em respeito ao princípio pas de nullité sans grief. Vejam-se os precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA AUDIÊNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...] III - A orientação desta Suprema Corte é a de que, para o reconhecimento de eventual nulidade, ainda que absoluta, faz-se necessária a demonstração do efetivo prejuízo. Incidência da Súmula 523/STF. IV - É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, ARE 1398044 AgR-segundo, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 03/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 07-11-2022 PUBLIC 08-11-2022) (Destaca-se). AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. APONTADA NULIDADE POR NÃO REABERTURA DO PRAZO PARA RESPOSTA À ACUSAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INOCORÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. A defesa não demonstrou a ocorrência de prejuízo, pois foi disponibilizado o sigiloso das peças do Inquérito Policial em sua integralidade às partes, bem como houve a indicação e a reinquirição de testemunhas após essa liberação, não havendo, assim, nulidade que importe no retrocesso processual com a reabertura do prazo para resposta à acusação. 2. A jurisprudência do STJ é firme no entendimento de que "não se declara a nulidade do ato processual - seja ela relativa ou absoluta - se a arguição do vício não vier acompanhada da prova do efetivo prejuízo para a parte, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief." (STJ, AgRg TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 no AREsp n. 1.170.087/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no RHC n. 167.590/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.) (Destaca-se). No caso, conquanto sustente a nulidade da oitiva, de forma remota, das testemunhas da acusação, ou seja, em ambiente fora do controle do Poder Judiciário, a defesa não demonstrou o prejuízo concreto causado ao réu e à instrução processual. Outrossim, a realização das audiências fora do âmbito do Poder Judiciário fez-se necessária para que não fosse prejudicada a continuidade da prestação jurisdicional por esta Justiça Militar durante períodos críticos da pandemia da Covid-19, até que fosse possível a adequação aos parâmetros estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Não bastasse, o Maj QPR PM Carlos Alberto da Costa e o civil Marcos Antônio dos Santos, testemunhas arroladas pela defesa, de igual forma foram ouvidas em ambiente fora do controle do Poder Judiciário, o que demonstra a inexistência de qualquer violação ao princípio da paridade de armas. Destarte, não vislumbro a ocorrência de prejuízo efetivo à defesa capaz de ensejar a nulidade do julgamento, de modo que deve ser prestigiado o princípio pas de nullité sans grief. A defesa, prefacialmente, também sustentou a nulidade dos depoimentos da testemunha ex-Sd PM Hatus Felipe Nascimento Valácio e da informante Adiele Vita de Abreu, por acreditar que tais versões se deram de forma parcial, em razão de alguns acontecimentos anteriores. Todavia melhor sorte não lhe socorre. Em que pese ter sido testemunha ocular, já que estava dentro do veículo alvejado pelo réu, a eminente juíza de direito dispensou o compromisso legal de Adiele Vita, que foi ouvida como informante, por ser esposa do ofendido. Assim, sendo o depoimento colhido nessas circunstâncias, compreendo que este não se mostra inválido ou apto a ensejar nulidade, pois cabe ao julgador, com base no princípio do livre convencimento motivado, avaliar a prova produzida, atribuindo à versão da informante o valor que possa merecer. Além disso, certo é que a informante Adiele Vita presenciou os fatos e foi coerente ao apresentar, nas fases investigativa e judicial, suas versões, que, inclusive, estão em harmonia com os elementos de provas produzidos nos autos, conforme será exposto. Quanto ao depoimento de Hatus Felipe, também testemunha ocular, já que era um dos militares envolvidos na operação policial, não restou evidenciada qualquer das hipóteses descritas nos artigos 354 e 355, ambos do CPPM, que o impediria de prestar depoimento, de forma compromissada, no presente feito. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Registro, também, que o fato de o réu acreditar que a testemunha Hatus Felipe poderia nutrir sentimento de rancor por ele, em virtude de ter recebido ordem para instaurar procedimento administrativo militar em momento muito anterior aos fatos, não se mostra suficiente para o reconhecimento da parcialidade da testemunha. A defesa não trouxe qualquer prova concreta que pudesse demonstrar a alegada parcialidade, de modo que se mostra inviável o reconhecimento da nulidade do depoimento da aludida testemunha com base em meras suposições do acusado. Não se pode olvidar, ainda, que a defesa deveria ter questionado a parcialidade da testemunha arrolada pela acusação, contraditando-a, antes da sua oitiva, conforme a regra prevista no §3º do art. 352 do CPPM. Entretanto, no caso, é possível perceber da leitura da ata de audiência que a defesa não contraditou a testemunha (Evento 31 – ATA1 – Processo Originário), bem como não suscitou tal preliminar, nas alegações finais, referente à alegação em exame, de modo que julgo estar precluso tal questionamento. A propósito, segue decisão do Superior Tribunal de Justiça em caso similar ao dos autos: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE. ARGUIÇÃO DE CONTRADITA DE TESTEMUNHA. ART. 214 DO CPP. PRECLUSÃO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. AÇÕES PENAIS DEFINITIVAS ALCANÇADAS PELO PERÍODO DEPURADOR DO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS EM CADA FASE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. [...] 2. Segundo o art. 214 do CPP, o momento oportuno para oferecer contradita é durante a audiência, antes de iniciado o depoimento da testemunha. 3. Na hipótese, não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, pois não houve a realização de contradita da testemunha no momento oportuno, restando preclusa a matéria. [...] 7. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 663.881/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021.) (Destaca-se). Destarte, rechaço a preliminar de nulidade dos depoimentos, em decorrência da alegada parcialidade. Passo ao exame do mérito. Da análise dos autos, infere-se que o apelante foi denunciado pela prática dos delitos de dano e falsidade ideológica, previstos nos artigos 259 e 312, ambos do Código Penal Militar (CPM). De acordo com a exordial acusatória, no dia de 18 de abril de 2020, na cidade de Elói Mendes/MG, o acusado, além de deteriorar coisa alheia móvel, inseriu, em documento público, declaração diversa da que devia ser escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, atentando contra a Administração Militar. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Apurou-se que o apelante e o ex-Sd PM Hatus Felipe realizavam uma ação policial, com o escopo de abordar veículos que traziam transtornos na cidade. Durante esse cerco e bloqueio, passaram dois veículos, e, em determinado momento, sem razão aparente, o réu efetuou 1 (um) disparo de calibre.12 (elastômero) que atingiu o veículo GM/Montana de cor prata pertencente ao civil Diogo Gonçalves. Em seguida, o denunciado inseriu no Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) de n° 2020- 018476168-001 (Evento1 – Peças IPM2 - fl.12) a narrativa de que o veículo atingido estava com som automotivo alto e velocidade incompatível com a via e, como havia o risco iminente de o ex-Sd Hatus Felipe ser atropelado, efetuou um disparo com munição de elastômero em direção ao automóvel. No entanto, apurou-se que o veículo não estava com som alto e não houve tentativa de atropelamento do ex-militar Hatus (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). Posteriormente, o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 3ª AJME, à unanimidade, absolveu o réu do delito de dano, em razão da ausência de laudo pericial, e o condenou pela prática do crime de falsidade ideológica. Inconformada com a condenação, a defesa de Ruam, pela via do presente recurso, busca a absolvição do acusado. Com a devida vênia, compreendo que razão não lhe assiste, uma vez que as provas angariadas ao longo do feito demonstram, de forma clara, que o apelante praticou o delito de falsidade ideológica, estando devidamente evidenciado o dolo específico na conduta desenvolvida por ele, conforme será exposto. A materialidade delitiva restou comprovada pela prova oral produzida nos autos e pelo REDS n. 2020-018476168-001 (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 12/14 dos autos n. 2000255-59.2021.9.13.0003), o qual, ao contrário do que sustentou a defesa, encontra-se legível, sendo, inclusive, possível extrair os seguintes dizeres do histórico de ocorrência redigido pelo réu: [...] durante patrulhamento quanto retornávamos do bairro do Cristo, deparamos com um veículo trafegando do bairro Nossa Senhora Aparecida sentido Centro em alta velocidade e com som extremamente alto. O soldado Hatus já desembarcado na Avenida Messias Pereira, em que vinha o veículo, realizou sinal de parada de gestos e sinal sonoro para tentar abordá-lo, inclusive teve que sacar a sua pistola. Momento em que saí da viatura que estava na rua paralela, com a calibre 12 para apoiá-lo. O referido motorista não acatou as ordens legais de parada, acelerando com o veículo em direção ao soldado Hatus, inclusive cantando pneu, trazendo risco a integridade física do militar. Temendo que ele fosse atropelado, foi efetuado um disparo com munição de elastômero da espingarda CBC calibre 12, vindo a atingir a traseira direita do referido veículo, não causando avarias. No entanto, mesmo assim continuou em alta velocidade tomando rumo ignorado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Como não se sabia qual veículo tentamos abordar devido a velocidade no local não foi possível saber quem seria o condutor da evasão da abordagem. Não sendo assim possível prender ninguém [...] Registro que a veracidade do REDS n. 2020-018476168-001, documento oficial e dotado de fé pública, não foi afastada mediante prova em contrário. O referido documento foi submetido ao crivo do contraditório, não tendo a defesa se desincumbido de impugnar sua veracidade ou autenticidade, pelo que, atestada a confiabilidade da fonte emissora, não há como desacreditá-lo. A autoria, de igual forma, restou cristalinamente comprovada nos autos. O apelante disse que as informações por ele inseridas no REDS n. 2020-018476168-001 são verdadeiras, esclarecendo que efetuou o disparo de elastômero antes mesmo da abordagem, porque pensou que o ofendido Diogo, que estava com seu veículo em velocidade incompatível com a via e som alto, fosse atropelar o seu colega de farda Hatus. Disse que o ex-Sd Hatus estava com arma em punho e travou no meio da via, tendo, por isso, pensado que ele seria atropelado. Salientou que o ofendido foi embora “cantando” pneu, tendo, nessa ocasião, chamado Hatus para irem atrás do veículo, mas como este estava em alta velocidade não conseguiram alcançá-lo. Esclareceu que apenas teve conhecimento de que o condutor do automóvel era o ofendido Diogo quando ele compareceu ao quartel, pois os vidros do carro eram escuros. Destacou que, após o ofendido ir ao quartel, não efetuou a sua prisão, por existir apenas a palavra dele, de modo que o declarante não tinha convicção de quem era o real condutor do veículo. Finalmente, ressaltou que os dizeres constantes do histórico da ocorrência dizem respeito à visão que o declarante teve sobre os fatos (Evento 142 – VÍDEO3 – Processo Originário). Todavia a versão apresentada pelo recorrente encontra-se na contramão das provas orais produzidas nos autos. Em todas as oportunidades em que foi ouvida (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 24/25 dos autos n. 2000255-59.2021.9.13.0003; Evento 31 – ÁUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário), a testemunha Sd Hatus afirmou que a abordagem de Diego transcorreu sem qualquer irregularidade. Veja-se o trecho do depoimento prestado, em juízo, pelo colega de farda do réu na época dos fatos: [...] foram realizar uma abordagem no dia dos fatos, vinha um veículo antes que o declarante chegou a abordar, que o condutor era conhecido, motorista da cidade na época, tendo liberado; logo atrás vinha o carro da vítima, que também era conhecido, pois tinha comércio na cidade, que logo que fez a identificação também liberou; que o ofendido andou uns cem metros e aí aconteceu esse disparo no veículo; que infelizmente não sabe o motivo pelo qual o réu efetuou o disparo, pois não tinha necessidade; em nenhum momento o ofendido empreendeu fuga, jogou o carro em cima do declarante ou deu a entender que o atropelaria; que o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 ofendido saiu com o veículo normalmente, em condição normal da pista, sem arrancar ou realizar qualquer movimento brusco; que na época dos fatos não sabia se Ruam tinha algum problema pessoal com o ofendido; que depois chegou ao seu conhecimento que tinha um problema entre eles, envolvendo um acontecimento com as crianças, mas não sabe dizer se essa foi a motivação; [...] que no veículo estava a esposa do ofendido e uma criança atrás; o disparo atingiu o lado que a criança se encontrava sentada; [...] que não chegou a visualizar a ação do réu de disparar contra o veículo do ofendido, que apenas escutou o barulho; que na época Ruam não trouxe nenhuma motivação específica após o ofendido ter deixado o local, informando apenas que faria o BO sobre os fatos; [...] nenhum veículo estava com som alto no momento da abordagem; os dois veículos fizeram o movimento normal, pararam de forma pacífica e depois arrancaram tranquilamente, não fizeram qualquer movimento que colocassem em risco a operação; que no dia dos fatos estava realizando outra ocorrência e não chegou a ver o REDS feito pelo réu, que não lhe auxiliou; que não se recorda de ter visto o REDS redigido pelo réu no fechamento, somente viu posteriormente [...] - Evento 31 – ÁUDIO/VÍDEO4 – Processo Originário (Destaca-se). O ofendido Diego contou que, no dia dos fatos, estava voltando da roça quando avistou a viatura, esclarecendo que primeiro passou pelos militares um veículo que estava na frente do declarante. Relatou que, posteriormente, o declarante passou com o seu veículo, tendo o policial militar Hatus o liberado. Asseverou, contudo, que, quando arrancou o carro, ouviu um barulho muito forte do disparo desferido pelo apelante Ruam. Disse que, antes de ir ao quartel, foi até a sua casa deixar o seu filho, que havia entrado em desespero e começado a chorar. Ressaltou que o acusado Ruam chegou extremamente rude no quartel e falou que era melhor o declarante ir embora. Salientou que desejava fazer um boletim de ocorrência, pois queria saber o motivo do disparo, já que tinha acatado a ordem de parada e não ofereceu risco a ninguém. Assinalou que, além de ter afirmado que efetuou o disparo, por achar que deveria, Ruam se recusou a fazer o boletim de ocorrência e ameaçou prejudicar o declarante, falando que prenderia o seu veículo. Destacou que, diante disso, decidiu formalizar a ocorrência em Varginha/MG, cidade vizinha. Elucidou que já conhecia os militares envolvidos na operação policial, pois tem lojas de açaí na cidade de Elói Mendes/MG. Asseverou que há algum tempo teve uma situação em que alguns meninos furtaram mercadorias do seu estabelecimento comercial que fica dentro de um clube na cidade, sendo que o filho do apelante estava envolvido; entretanto não tomou qualquer providência legal, tendo apenas comunicado à direção do clube que identificou os envolvidos e realizou o rateio do prejuízo que o declarante havia suportado para todos. Por fim, disse que não faria sentido sofrer retaliações por esse fato, pois foi vítima da situação (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 16/18 dos autos n. 2000255-59.2021.9.13.0003; Evento 31 – ÁUDIO/VÍDEO3 – Processo Originário). No mesmo sentido está o depoimento da informante Adiele Vita de Abreu, esposa do ofendido, que também estava dentro do veículo alvejado TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 pelo apelante (Evento 1 – PEÇAS_IPM_2, fl. 22/23 dos autos n. 2000255-59.2021.9.13.0003; Evento 31 – ÁUDIO/VÍDEO5 – Processo Originário). Pelo conjunto probatório produzido no feito, restou devidamente comprovado que o apelante efetuou um disparo indevido de elastômero no veículo do ofendido, já que a abordagem de Diego transcorreu sem qualquer irregularidade, conforme se extrai dos depoimentos do ofendido, da sua esposa Adiele Vita e do ex-militar Hatus Felipe, todos eles presentes no momento dos fatos. Causa estranheza o fato de o apelante alegar que o condutor do veículo tenha descumprido regras de trânsito, mas não ter lavrado infração de trânsito contra o condutor, ou, ainda, não ter diligenciado para localizar e identificar a pessoa que, em tese, havia acabado de tentar atropelar o seu colega de farda. Também não se mostra crível o ofendido, mesmo inexistindo qualquer irregularidade, como informado pelo ex-Sd Hatus, tentar contra a vida deste, colocando em risco a vida da sua esposa e do seu filho que estavam dentro do veículo. Não bastasse, conforme bem ponderado pelo Ministério Público (Evento 201 – Processo Originário), um disparo de elastômero de forma alguma impediria que o suposto atropelamento ocorresse, o que também conduz ao raciocínio de ilegitimidade da ação do recorrente. Assim, ao inserir no histórico da ocorrência informações no sentido de ter efetuado um disparo de elastômero com o intuito de proteger Hatus, seu colega de farda, de um atropelamento por um veículo em velocidade incompatível com a via e com som alto, percebe-se que o réu buscou justificar o disparo indevido para tentar evitar possíveis punições e a instauração de inquérito policial e de sindicância em seu desfavor. Logo, ao contrário do que sustentou a defesa, o dolo específico, consistente no especial fim de agir para alterar fato juridicamente relevante, ficou devidamente comprovado, pois o réu inseriu declaração falsa em documento público, com a finalidade de dar legitimidade à conduta praticada por ele. Sobre o delito de falsidade ideológica, trago a lição de Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Sreifinger: [...] Elementos objetivos: o crime de falsidade ideológica (de falso ideal, de falso intelectual ou de falso moral) tem por núcleos da conduta “omitir” declaração que deveria constar ou “inserir” ou “fazer inserir” uma falsa declaração em documento público ou particular. [...] Inserir, modalidade comissiva, resume-se no ato de o próprio agente registrar, fazer constar, consignar a informação (declaração) diversa da que deveria, no documento, público ou particular. [...] a falsidade ideológica se demonstra por meio de fatos ou de outros documentos que comprovem que a informação existente no documento sob estudo não é verdadeira ou está incompleta, apesar de, materialmente, o objeto estar impecável. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Elemento subjetivo: o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja, deve haver a vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante [...] (Manual de Direito Penal Militar - Volume Único – 5. ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodium, 2021, p. 1.733/1.737). Desse modo, constata-se que a conduta do apelante atentou claramente contra a Administração Militar, aviltando a fé pública que o militar possui, na medida em que o réu consignou inverdades em documento público que ostenta presunção de veracidade. Assim, restando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, bem como o dolo específico, incabível é o acolhimento do pleito defensivo de absolvição. Passo à apreciação da reprimenda imposta ao acusado. Na primeira fase, a pena basilar foi fixada em 1 (um) ano e 3 (três) meses de reclusão, por serem consideradas como desfavoráveis as seguintes circunstâncias judiciais: a culpabilidade, o fato de o réu não ter admitido os fatos, os motivos e as circunstâncias do crime. Entendo que a culpabilidade, de fato, é desfavorável ao apelante. Isso porque o réu perpetrou a falsidade ideológica logo após ter realizado um disparo de elastômero contra o veículo, no lado em que, inclusive, encontravam-se a esposa e o filho do ofendido, que era uma criança, o que demonstra maior censurabilidade do seu comportamento. No entanto, por serem as demais circunstâncias judiciais favoráveis ao réu, reduzo a pena-base do acusado, fixando-a em 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão. Na segunda fase, ausentes as atenuantes e reconhecida a agravante prevista na alínea “l” inciso II do art. 70 do CPM (estar em serviço), exaspero a pena do apelante em 1/5 (um quinto), fixando a sanção intermediária em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão. Na terceira fase, diante da inexistência de majorantes e de minorantes, concretizo a reprimenda do recorrente no patamar anteriormente estabelecido. Preservo o regime inicial prisional aberto para o início do cumprimento da reprimenda, bem como o sursis, devendo suas condições serem readequadas no juízo da execução, em razão do redimensionamento da reprimenda. Diante do exposto, rejeito as preliminares defensivas e dou parcial provimento ao recurso da defesa, apenas para reduzir a pena do apelante, fixando-a definitivamente em 1 (um) ano, 3 (três) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial aberto, mantida a suspensão condicional da pena, que deverá ser adequada à nova pena imposta. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, REVISOR Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 23 de maio de 2023. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator